Tribunal: TJDFT
Processo: 0039232-98.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. REITERAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. INFRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial que resulta infrutífera não afasta a inércia do credor quanto à indicação de bens penhoráveis, motivo pelo qual não interromper ou suspende o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.

3. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente (Precedentes STJ).

4. Recurso conhecido e desprovido.